Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE AS EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJ Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores LTDA contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743010-33.2023, de redirecionamento da execução contra a referida sociedade.
3. O agravante informa que o cumprimento de sentença foi deflagrado contra a Empresa Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda e que, diante da ausência de bens, o exequente peticionou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios e contra o agravante, sendo que as alegações defensivas demonstraram de forma robusta a ausência de vínculo contratual e a inexistência de grupo econômico entre o agravante e a devedora originária.
4. Pediu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão originária para impedir a adoção de medidas restritivas contra seu patrimônio e, no mérito, o provimento do agravo para a imediata exclusão da empresa do polo passivo da demanda.
5. A medida de urgência recursal foi indeferida, em razão da necessidade de estabelecimento do contraditório.
6. Contrarrazões apresentadas, no sentido da “correção da decisão e aplicabilidade do art. 28, § 5o do CDC”, à luz da efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do consumidor.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da empresa agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
8. O cumprimento de sentença decorre de condenação fundada em relação de consumo (venda e compra de arma), de sorte que a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas ao consumidor e do princípio da efetividade (CPC, art. 4o).
9. Conforme disciplina o art. 28 do CDC, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
10. No caso concreto, resultou suficientemente demonstrada a existência de um grupo econômico entre a empresa executada (representação e comércio de armas) e a agravante (Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda), uma vez que ambas operam no mesmo local físico, compartilham a mesma identidade visual, além do que existiria coincidência entre dois dos cinco sócios da empresa executada e da agravante. Aplica-se, assim, do mesmo artigo 28 do CDC, o seu parágrafo § 2°, o qual determina que "as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código."
11. No mais, a existência de grupo econômico já teria sido reconhecida por esta 1a Turma Recursal do TJDFT em processo similar (acórdão 2029835, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, DJe 19.08.2025).
V. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
13. Sem honorários advocatícios.
________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, art. 28, caput e § 5o; CPC, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2029835, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal. DJe 19.08.2025.